Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716505-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX SANDRO ANGELO CORDEIRO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição de uso permitido, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais, os objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade. 2. A análise desfavorável dos antecedentes e a circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ser mantidas quando a fundamentação é idônea, sobretudo porque a natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, especialmente se tratando de cocaína e crack. 3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes. 4. Mantém-se o regime inicial fechado para o crime punido com reclusão e o semiaberto para o delito de detenção, uma vez que o tempo de prisão provisória não se mostra suficiente para determinar regime mais brando, na forma do art. 387, § 2o, do CPP, sobretudo porque o apelante é reincidente. 5. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade. 6. Se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 da Lei 11.343/2006; 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando a inexistência de reincidência e de maus antecedentes; b) artigo 33, §§2° e 3°, do CP, defendendo o cabimento de regime inicial diverso do fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33, §§2° e 3°, 59, 64, inciso I, todos do Código Penal; e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a configuração da reincidência, dos maus antecedentes e do cabimento do regime inicial fechado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010